Tribunal: TJBA
Processo: 8023631-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023631-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURACI FERREIRA CLEMENTINO

Advogado(s)
:
RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, JAIRO PINTO DE SOUSA

AGRAVADO: MARIAZINHA FERREIRA BONFIM e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PARA RETIRADA DE CERCA, RESTABELECIMENTO DE PASSAGEM E USO EXCLUSIVO DE POÇO ARTESIANO. PROVA FRÁGIL. BEM DE USO COMUNITÁRIO. VIA ALTERNATIVA COMPROVADA. INVERSÃO DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juraci Ferreira Clementino contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação possessória ajuizada por Mariazinha Ferreira Bonfim e Romário Ferreira Bonfim, determinando a retirada de cercas instaladas pelo agravante, o restabelecimento de servidão de passagem e a permissão de uso exclusivo de poço artesiano pelos autores da ação originária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se estariam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar possessória, notadamente a posse anterior, o esbulho, a data do fato e a perda da posse, bem como se seria admissível a concessão de uso exclusivo de bem público (poço artesiano) e a imposição de servidão em área onde há via alternativa disponível.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente em depoimentos de testemunhas com vínculo familiar com os autores, sem compromisso legal e sem respaldo em prova técnica ou documental suficiente.

4. Restou demonstrada a existência de via alternativa desimpedida para acesso ao fundo de pasto, o que afasta a necessidade de servidão forçada.

5. Além disso, o poço artesiano em questão é bem de uso comunitário, construído por órgão público federal (Codevasf), sendo incabível sua apropriação exclusiva por particulares.

6. Verifica-se o
periculum in mora
reverso, dado o potencial de dano irreparável à posse exercida pelo agravante com base em título legítimo de divisão amigável homologada judicialmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida e determinando a manutenção das cercas, a suspensão da imposição de servidão de passagem e o restabelecimento do uso coletivo do poço artesiano, até decisão final, no juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8023631-45.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Juraci Ferreira Clementino
e, como Agravados,
Mariazinha Ferreira Bonfim e Romário Ferreira Bonfim,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11